Tribunal: TJDFT
Processo: 0723671-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Id 13854567 Diante das informações prestadas pelo impetrante acerca do aparente cumprimento da decisão liminar, retornem os autos conclusos para elaboração do voto. Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargador Carlos Rodrigues Relator